Tribunal: STF
Processo: Rcl 41951
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Aldenor Ferreira, em face de decisão proferida pelo Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte no Processo nº 0511744-22.2013.4.05.8400, à alegação de usurpação de competência.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra ajuizada ação ordinária, com o objetivo de que seja declarada indevida a contribuição previdenciária incidente sobre os valores que não ultrapassem o teto da previdência social.
    Explica que, por força do disposto na Lei 3.765/1960, com redação dada pela MP 2.131/2000, atual MP 2.215/2001, o reclamante, militar da reserva remunerada, contribui para seu sistema de previdência com a aplicação da alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos) sobre a totalidade de seus proventos. Entretanto, após a EC 41/2003, deveria pagar contribuição apenas sobre os valores que sobejarem o teto da previdência social.
    Afirma julgado improcedente o pedido em primeiro grau, ao fundamento de que não há que se falar em isonomia com os servidores civis inativos, já que os militares são regulados por legislação específica. Essa decisão foi mantida ao julgamento de apelação. 
    Noticia manejados pedido de uniformização de jurisprudência e recurso extraordinário, os quais ficaram sobrestados para aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal no processo RE nº 596.701 (Tema 160), no qual declarada constitucional a cobrança das contribuições sobre os proventos dos militares inativos. 
    Discorre que, encaminhado o processo para eventual juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão anterior, ao fundamento de que em consonância com o precedente exarado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Contra esse acórdão, o reclamante aponta que interpôs agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, ao fundamento de que incabível contra decisão colegiada de readequação. 
    Defende que a decisão reclamada usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, a teor da Súmula 727 do STF, a qual preceitua que: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais”.
    3. Postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer a cassação da decisão reclamada, com a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Reproduzo os dispositivos em comento:
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Confira-se a jurisprudência desta Casa: 
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, §§ 2º e 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE ORA EMBARGANTE” (Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19.9.2008).
    Nestes termos, tendo a parte reclamante afirmado a inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
    4. A decisão reclamada está assim articulada:
    “Examino agravo interposto contra decisão proferida em readequação de julgado.
    Já há algum tempo, antes mesmo do atual Código de Processo Civil já havia restado alterada a forma de processamento das demandas nas quais há julgamento de paradigma repetitivo, não havendo previsão legal para a interposição de agravo contra qual decisão.
    Consoante previsão legal, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (Art. 1.042 do CPC).
    Não há, portanto, previsão legal de agravo contra decisão colegiada de readequação.
    Interposta figura processual desconhecida, não cabe desta conhecer, sendo inúmeros os precedentes deste colegiado em tal sentido, a exemplo do seguinte: 
    "PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de pedido de reconsideração da parte ré em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, requerendo a adequação do acórdão quanto à aplicação de juros e correção monetária, nos termos do julgamento exarado pelo STF. 2. No âmbito do sistema processual dos Juizados Especiais Federais, são cabíveis embargos de declaração, recurso inominado contra sentença definitiva ou de decisão concessória de medida cautelar (art. 5° da Lei 10.259/01), além de incidentes de uniformização e recurso extraordinário de que tratam os arts. 14 e 15 da Lei n° 10.259/01. Não há cabimento, assim, para outras formas de impugnação às suas decisões, ressalvados os remédios constitucionais, de que ora não se cuida. 3. Pedido de reconsideração não conhecido” (Processo 0502888-98.2015.4.05.8400, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves).
    Com estas considerações, não conheço o recurso.
    É como voto”.
    5. A Corte reclamada não exerceu juízo de retratação, por entender conformada a decisão de origem ao que decidido ao julgamento do RE nº 596.701-RG (Tema 160 da repercussão geral). Na sequência, consoante emerge do excerto acima transcrito, a Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte.
    6. De fato, o art. 1.042 do CPC preceitua que cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Não se divisa, pois, a usurpação de competência, escorreita a decisão de origem. 
    7. Nesse contexto, a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não consubstancia sucedâneo recursal. Nesse sentido (grifei):
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 28723 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO QUANTO A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, limitada a Corte reclamada ao exame de pressupostos de admissibilidade de recurso de sua própria competência. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 19369 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.4.2016).
    8. Observo, por fim, que o reclamante não apontou nos autos o valor da causa. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora